Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-62.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709924-62.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria de Fátima Pereira da Silva contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargado, Banco Votorantim S.A. (ID no 62494616). 2. Nas razões de ID no 63121594, a embargante, representada pela Defensoria Pública, suscita omissão sobre matéria de ordem pública. Alega, em suma, que, a decisão negou provimento ao recurso do embargado, manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, mas deixou de fixar honorários de sucumbência, apesar da angularização processual ocorrida na segunda instância. 3. Defende que faz jus à verba, nos termos do CPC, art. 85, §§ 1o; 2o e 14, da jurisprudência do STJ. Afirma que o valor da causa foi apontando pelo próprio apelante/embargante, representa o conteúdo econômico e deve servir de parâmetro para a fixação dos honorários sucumbenciais. 4. Pede o saneamento do vício apontado com atribuição de efeito modificativo para que sejam fixados os honorários de sucumbência da fase recursal. 5. Contrarrazões não apresentadas (ID no 63453586). 6. Cumpre decidir. 7. Conheço o recurso. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 9. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 10. Não há, tecnicamente, omissão porque nenhuma das partes suscitou a matéria. O tema não foi tratado na apelação interposta pelo embargado, tampouco nas contrarrazões apresentadas pela ora embargante. 11. Contudo, de fato, a jurisprudência do STJ orienta que os honorários advocatícios, por constituírem consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem púbica, o que permite sua revisão a qualquer momento, mesmo de ofício, “sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt no REsp n. 1.854.526/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). 12. No caso, não houve condenação dos honorários sucumbenciais na primeira instância porque o feito foi extinto antes da citação. Em grau recursal, ocorreu a angularização da demanda e o recurso não foi provido, fatos que justificam a fixação dos honorários sucumbenciais no referido momento processual. 13. Nesse sentido é o entendimento do STJ: “citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido”. (REsp n. 1.801.586/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019). 14. Trata-se de ação de busca e apreensão que foi extinta sem resolução de mérito (CPC, 485, IV). O valor da causa foi estabelecido em R$ 28.340,87 (ID no 62250538). 15. Diante da situação peculiar do feito (busca e apreensão de veículo, decorrente de alienação fiduciária), injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no art. 85, § 2o do CPC. Mesmo após o julgamento da tese do Tema 1076 - STJ, o Ministro Roberto Barroso ressaltou a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046DIVULG 10-03-2022PUBLIC 11-03-2022). 16. A ação foi ajuizada em 6/11/2023 e a sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito foi proferida em 26/3/2024. O feito tramitou por aproximadamente cinco meses. Não houve qualquer instrução processual e o processo foi extinto sem resolução de mérito. 17. A lide não apresentou complexidade e a participação do patrono da embargante ocorreu apenas em sede recursal, com a apresentação de contrarrazões. 18. Esta Turma tem inúmeros precedentes que afastaram a fixação de honorários com base no valor da causa em processos dessa natureza. Precedente: Acórdão 1665837, 07051208220228070020, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023. 19. A fixação dos honorários por equidade no valor de R$ 250,00, mostra-se adequada e razoável ao trabalho executado pela Defensoria Pública (CPC, art. 85, § 2o, IV e 8o). 20. Precedentes: Acórdão 1815807, 07033841920238070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1788784, 07189479120208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 21. Conheço e dou provimento ao recurso para fixar honorários advocatícios em favor da ré/embargante em R$ 250,00 (CPC, art. 85, § 8o - REsp n. 1.801.586/DF), em razão da sucumbência recursal do autor/embargado e da angularização da demanda em fase de apelação. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO